Tribunal: TJDFT
Processo: 0714242-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Processo : 0714242-21.2018.8.07.0001 DESPACHO Em razão da revogação do mandato (id. 20027877), intime-se pessoalmente a apelante Ozzi Serviços de Buffet Ltda – ME, no endereço indicado em id. 7910444, para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não ser conhecida da sua apelação. Brasília – DF, 25 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator